Tribunal: STF
Processo: Rcl 58315
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula/RS contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do Processo nº 0001404-26.2019.5.17.0001, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que  



    “Em 27/12/2022, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES proferiu a seguinte decisão na fase de execução da reclamação trabalhista nº 0001404-26.2019.5.17.0001, FEITO O QUAL O MUNICÍPIO NÃO É OU FOI PARTE: 



    Atenta aos termos da petição juntada sob o ID 03c8221, defiro o requerimento formulado e, por conseguinte, determino a expedição da Carta Precatória Executória a fim de bloquear/penhorar eventuais créditos da executada (FFDA Tecnologias Ecológicas Ltda - CNPJ nº 30.548.628/0001-97) junto ao Município São Francisco de Paula/RS em valor suficiente para garantir a presente execução trabalhista. (Grifamos).



    Ato contínuo, a itinerância foi distribuída na 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS sob o n° 0020053-77.2023.5.04.0351 e o ato executório foi praticado em 09/03/2023”:  



    Defende que, por não ser  “parte no feito subjacente, não dispõe o Município de meio de impugnação endoprocessual à constrição judicial creditícia, somente podendo valer-se dos meios autônomos e extraprocessuais de dissenção dos pronunciamentos judiciais, tal como o instituto da reclamação constitucional.”  



    O ente público sustenta, ainda, que



    “o ato judicial que determina a penhora e disposição ao juízo (depósito) de créditos porventura constituídos em favor de devedor trabalhista implica efetiva ordem de ‘liberação de receitas pública’, comportamento expressamente vedado pelos precedentes vinculantes das ADPFs nº 275 e 485, violando, assim, não só o art. 100 da Constituição Federal (regra do sistema de precatórios), mas também os princípios: 



    Da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF). 



    Da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF). 



    Da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF).



     Da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    Do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e da segurança orçamentária.”



    O Município de São Francisco de Paula requer que seja deferido pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a ordem de penhora/bloqueio incidente a verbas municipais.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de bloqueio/penhora incidente sobre verbas do Município São Francisco de Paula, por eventuais créditos que a FFDA Tecnologias Ecológicas Ltda. (Processo nº 0001404-26.2019.5.17.0001) tenha a receber da municipalidade em razão de contrato administrativo firmado com a empresa, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Wallace Silva Pereira.



    Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Em reclamações similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.189, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/23; Rcl nº 46.437, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/21; Rcl nº 46.126, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/6/21; Rcl nº 46.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0001404-26.2019.5.17.0001, da 1ª Vara do Trabalho de Vitória, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente